Tribunal: TCU
Processo: 025.240/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7997/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.240/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elison Garcia Correa (XXX.723.462-XX); Emerson Reinaldo Nascimento Araujo (XXX.505.903-XX); Emile Cristina Dias Castelo Barros (XXX.300.342-XX); Fabiana Canavieira Araujo (XXX.780.221-XX); Joao Bosco da Silva Junior (XXX.880.472-XX); Joyce Martins Xavier (XXX.116.321-XX); Juliana Batista Paz (XXX.683.100-XX); Maria Leila Martins Ataide (XXX.752.112-XX); Maria Lindiney Vasconcelos Sampaio (XXX.900.323-XX); Priscila do Socorro Ribeiro (XXX.287.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.